Tribunal: STF
Processo: RHC 212219
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e facilitação de acesso à criança de material pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Concurso de crimes. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Leonardo Constant D Ornelas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento agravo regimental no HC 705.304/SC (eventos 25 e 26). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 49 (quarenta e nove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e facilitação de acesso à criança de material pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso (arts. 217-A e 218-A do Código Penal e art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei 8.069/1990), substituída a pena privativa de liberdade por internação, pelo período de 3 (três) anos.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo havido exame pelo Tribunal local da teses defensiva de reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes da mesma espécie praticados contra vítimas diferentes, não pode esta Corte Superior apreciar diretamente a pretensão para evitar indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso, o Recorrente, em síntese, defende a aplicação da continuidade delitiva ‘em relação ao conjunto de crimes, e não somente em relação a cada vitima’. Alega inexistência de supressão de instância. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘seja reconhecida a continuidade delitiva (em vez do concurso material) em favor do Paciente em relação tanto aos crimes decorrentes do art. 217-A, quanto os decorrentes do art. 218-A do CP e quanto os decorrentes do art. 241-D, §1o, I, do ECA de modo a determinar a unificação das penas do Paciente. Subsidiariamente, para que o STJ aprecie o mérito da impetração eis que afastada a alegação de supressão de instância’.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    No caso, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do presente recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 705.304/SC, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ressaltando que ‘Como se observa, não foi conhecido o habeas corpus em razão da supressão de instância já que o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva dos delitos da mesma espécie contra vítimas diferentes, além de não ter sido submetido, também não foi examinado pelo Tribunal local. Assim, em que pese a alegação do agravante de que nos termos da ementa do acórdão impugnado o tema da continuidade delitiva tenha sido amplamente enfrentado, não demonstrou como o Tribunal local procedeu ao exame nos termos da tese defensiva ora apresentada, razão pela qual necessária a manutenção da decisão guerreada nos termos em que proferida’.



    Nesse prisma, o ato objurgado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Desse modo, estando o ato coator em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para o provimento do recurso eis que inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora